Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-80.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS. Suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agentes que subtraíram coisas alheias móveis, em concurso de pessoas, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo se falar em reversão do julgado.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. BENS SUBTRAÍDOS DE EXPRESSIVO VALOR (EQUIVALENTE A

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS. Suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agentes que subtraíram coisas alheias móveis, em concurso de pessoas, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo se falar em reversão do julgado.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. BENS SUBTRAÍDOS DE EXPRESSIVO VALOR (EQUIVALENTE A MAIS DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS PRATICADOS NA ÉPOCA DOS FATOS) – NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500758-80.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes DANIELA
DE PONTES e STEFANY APARECIDA NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500758-80.2018.8.26.0548
COMARCA: CAMPINAS 6a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO LUIZ CASSIOLATO
APELANTES: DANIELA DE PONTES e STEFANY APARECIDA NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
Suficientes
os
elementos
probatórios que demonstram a autoria de agentes que subtraíram
coisas alheias móveis, em concurso de pessoas, de rigor a
manutenção do decreto condenatório, não havendo se falar em
reversão do julgado.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NÃO CABIMENTO.
BENS
SUBTRAÍDOS
DE
EXPRESSIVO
VALOR
(EQUIVALENTE A MAIS DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS
PRATICADOS
NA
ÉPOCA
DOS
FATOS)

NÃO
PROVIMENTO DOS APELOS.
V O T O No 53.337
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 214/225, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar DANIELA DE PONTES e STEFANY
APARECIDA NOGUEIRA, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, ambas por infração ao disposto no artigo
155, §4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
substituídas as privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de dois salário
mínimos, em benefício de entidades definidas oportunamente em sede de execução.
Inconformadas, apelam ambas as rés. Daniela pede a
ponderação da atenuante da confissão espontânea, a desclassificação do delito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
3
furto simples, a aplicação do princípio da insignificância e a imposição exclusiva de multa
em lugar de privativa de liberdade (fls. 250/259); Stefany alega inocência; pede a sua
absolvição, a aplicação do princípio da insignificância na hipótese e a ponderação da
atenuante da confissão espontânea (fls. 260/267).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
271/279), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos
recursos (fls. 293/316).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos (fl. 1/5) que, 25 de agosto de 2018, no interior
do estabelecimento denominado Lojas Marisa, localizado na Avenida Guilherme de
Campos, no 500, no Parque D. Pedro Shopping, Campinas/SP, DANIELA DE PONTES e
STEFANY APARECIDA NOGUEIRA, reunidas com identidade de propósitos e
previamente ajustadas, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de
obstáculo (afastada pela sentença de fl. 220), 1 blusa e 1 calça jeans, avaliadas num
total de R$ 139,94, conforme auto de fls. 28/29, pertencentes ao referido
estabelecimento comercial.
Após, no período da tarde, na loja C&A, localizada no Parque D.
Pedro Shopping, DANIELA DE PONTES e STEFANY APARECIDA NOGUEIRA, agindo
em concurso, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo
(afastada pela sentença de fl. 220), 7 calças jeans, 3 shorts, 10 blusas e 4 vestidos,
avaliados em R$ 1.937,76, conforme auto de fls. 30/31, pertencentes ao referido
estabelecimento.
Na mesma data, por volta das 18h40min, na loja Forever 21, no
Parque D. Pedro Shopping, DANIELA DE PONTES e STEFANY APARECIDA
NOGUEIRA, reunidas com identidade de propósitos e previamente ajustadas,
subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo (afastada pela
sentença de fl. 220), 2 calças jeans, avaliadas em R$ 379,80, conforme auto de fls.
30/31, pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
4
Na delegacia Daniela (fl. 21 e) e Stefany (fl. 22) confessaram
que no dia dos fatos se dirigiram ao Shopping D. Pedro e juntas subtraíram peças de
roupas das lojas Marisa, Forever 21 e C&A.
Em juízo a ré Stefany manteve-se silente (fl. 213).
Por outro lado, acusada Daniela, quando ouvida em juízo,
tornou a confessar a prática delitiva, delatando Stefany; esclareceu Daniela que a
corré Stefany é sua sobrinha e afirmou que juntas subtraíram as peças de roupas das
lojas Forever 21 e C&A, sendo detidas pela funcionária da Forever 21, em poder da res
furtiva, após sair da loja em poder da res, sem efetuar o respectivo pagamento.
Em sintonia com a confissão judicial de Daniela o depoimento
da Ana Paula (fl. 213), representante da loja Forever 21; alegou a depoente que deteve
as rés Daniela e Stefany, após saírem da loja Forever 21, em poder de peças roupas
(duas calças) subtraídas do estabelecimento comercial; asseverou a depoente que
acionou a segurança do shopping, que localizou em poder das sentenciadas roupas
subtraídas de outro estabelecimento, loja C&A.
No mesmo sentido o depoimento de Marcos Donizete que
acrescentou que é funcionário da loja C&A e que no dia dos fatos as rés, Daniela e
Stefany, foram abordadas após furtarem roupas da loja Forever 21; aduziu o depoente
que compareceu no local e constatou que as acusadas tinham subtraído roupas da loja
C&A, que ainda estavam com a etiqueta da loja, frisando que reconheceu imediatamente
os bens, que foram recuperados.
A testemunha Olga Pereira dos Santos (fl. 213), segurança
do Shopping D. Pedro, confirmou que no dia dos fatos deteve as rés Daniela e Stefany,
em poder de roupas subtraídas das lojas Forever 21 e C&A, bens que foram
reconhecidos pelos representantes de ambos os estabelecimentos comerciais; aduziu a
depoente que as rés Stefany e Daniela confessaram que haviam furtado as roupas das
lojas.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar Luis
Carlos (fl. 213) que narrou que foi solicitado a atender ocorrência de furtos no Shopping

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
5
D. Pedro, frisando que chegando no local as acusadas já tinham sido detidas pela
segurança do shopping; aduziu o militar que em poder das rés foram apreendidas roupas
furtadas das lojas Forever 21 e C&A, que foram reconhecidas pelos respectivos
representantes dos estabelecimentos comerciais.
Sabe-se que, em sede de delitos patrimoniais, “a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Especialmente na hipótese em que as palavras dos
representantes das lojas vítimas estão em plena sintonia com as declarações da fiscal do
shopping, a testemunha Olga, que confirmou que apreendeu em poder das rés roupas
subtraídas das lojas C&A e Forever 21, que foram reconhecidas pelos funcionários dos
referidos estabelecimentos comerciais, destacando a depoente que as acusadas Stefany
e Daniela confessaram os furtos dos bens.
Somem-se a isso as firmes e precisas declarações do policial
militar Luis Carlos, que destacou que apreendeu as peças de roupas subtraídas as lojas
(C&A e Forever 21), que foram reconhecidas pelos representantes dos estabelecimentos
vítimas, frisando o agente da lei que embora as acusadas tenham afirmado que tinham
comprado as roupas, não apresentaram comprovante de compra.
Sabe-se que os depoimentos de policiais valem como prova,
inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no
exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório.
Nesse sentido:
“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que suas declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas”
(cf. STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU,
13/12/96, pág. 50.167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
6
Ademais, não se pode desprezar que Daniela, além de
confessar as subtrações das roupas, frisou que praticou os furtos na companhia da
apelante Stefany e, como é sabido, a delação do corréu, que também se incrimina da
prática da empreitada criminosa, merece ser tratada com credibilidade, fazendo prova da
participação dos comparsas.
Nesse sentido:
“PROVA - Delação de corréu que assume sua parte de
culpabilidade na ação delituosa - Eficácia - A delação de corréu,
se feita sem o escopo liberatório do delator, que reconhece sua
parte de culpabilidade na ação delituosa, é elemento probatório de
inequívoca validade na formulação da convicção do Julgador, em
relação à conduta do delatado.” (701276620078260050 SP
0070127-66.2007.8.26.0050, Relator: Renê Ricupero, Data de
Julgamento: 25/08/2011, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 31/08/2011)
Ademais, não se pode desprezar que Daniela e Stefany foram
detidas em poder da res furtiva e, como é sabido, o fato de o acusado ser detido em
poder do objeto subtraído inverte o ônus da prova e lhe transfere a incumbência de livrar-
se da imputação por meio de justificava incontestável para o fato, o que não ocorreu na
hipótese. Nesse esteio:
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (RJDTACRIM, vol. 8, pág.
96, Relator: PASSOS DE FREITAS).
Inviável,
nesse
contexto,
o
acolhimento
da
pretensão
absolutória, tendo em vista que aa condenações das recorrentes se lastrearam em farta
prova amealhada nos autos, não havendo dúvida acerca da autoria e materialidade.
Incogitável a desclassificação do delito para furto simples, pois a
qualificadora do concurso de pessoas ficou demonstrada pela prova oral, ou seja, pela
confissão de Daniela, que delatou a corré Stefany, admitindo que juntas praticaram os
furtos descritos na denúncia; pelas palavras de Ana Paula e Marcos Donizete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
7
representantes das lojas Forever 21 e C&A, assim como pelas declarações da segurança,
a depoente Olga e do policial militar Luis Carlos, que revelaram que as apelantes
praticaram os furtos em comparsaria.
Por outro lado, sem fundamento a insurgência defensiva contra a
qualificadora do rompimento de obstáculo, pois ela foi afastada pelo magistrado a quo (fl.
220).
Finalmente, inviável a absolvição com fulcro no Princípio da
Insignificância.
Isso porque, a aplicação da bagatela demanda a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada (STF - HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ
19/11/2004), circunstâncias não vislumbradas no caso em apreço.
Com feito, o valor dos bens subtraídos pelas rés das lojas C&A
e Forever 21 é de R$ 2.317,56, correspondente a quase três salários mínimos
praticados na época dos fatos (que era de R$ 954,00), montante que em hipótese
alguma pode ser considerado insignificante.
Além disso, ainda que os bens subtraídos fossem de pequeno
valor não autorizaria a incidência automática do princípio da insignificância, pois a falta
de punição de pequenos crimes acarreta a exposição da sociedade a esse tipo de delito
e corresponderia a autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de
ilícitos, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno
valor.
Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
FURTO
DE
UMA
BICICLETA. OBJETO DE VALOR PEQUENO, PORÉM RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A
conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada
irrelevante para o direito penal. O delito em tela - tentativa de furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
8
de uma bicicleta, avaliada em R$90,00 -, não se insere na
concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2.
No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor
com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime
em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-
se-lhe o princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais
branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A
subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a
falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro
incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem
social. 4. Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio
da insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença condenatória de primeiro grau.” (REsp. 828.181/RS;
2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; 5a Turma; j.
14/06/2007; DJ 06.08.2007, p. 654).
Registre-se ainda que “o pequeno valor dos bens não significa
que o fato seja insignificante” (TJDFT, Ap. Crim. no 2002.07.1.001568-9, Rel. Des.
Waldir Leôncio Júnior, 1a Turma).
Mesmo porque, “o princípio da insignificância não pode ser
utilizado para neutralizar, in genere, uma norma incriminadora (...)” (STJ, REsp. 315.923,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., J. 5.11.2002).
Finalmente, as rés não preenchiam mesmo os requisitos para a
concessão da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal,
pois em hipótese alguma a res furtiva pode ser considerada de pequeno valor, visto que os
bens subtraídos correspondiam a R$ 2.317,56, conforme já foi dito, o equivalente a quase
três salários mínimos da época dos fatos (que era de R$ 954,00).
Das reprimendas.
As basilares foram estabelecidas no mínimo legal, ou seja,
2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, observa-se que a ré Stefany manteve-
se silente em juízo, não admitindo a prática delitiva, razão pela qual não ficou
caracterizada a atenuante da confissão espontânea. Por outo lado incidiu a
atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na reprimenda, no entanto, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-80.2018.8.26.0548 -Voto no 53.337
9
estabelecida no piso (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Com relação à ré Daniela, considerada a atenuante da
confissão espontânea, sem repercussão na pena, pois fixada no menor patamar e,
como é sabido, a incidência de atenuante não pode diminuir a pena para aquém do
mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Depois, o juiz sentenciante reconheceu que os furtos praticados
(nas lojas C&A e Forever 21), foram cometidos em continuidade delitiva, aplicando a
pena de um dos crimes, majorado minimamente na fração de 1/6, nos termos do art.
71 do CP, resultando a sanção definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso, para cada ré.
O juiz sentenciante impôs às sentenciadas o regime inicial
aberto para o cumprimento das penas, compatível com o montante aplicado e suficiente
para reprovação e prevenção do delito. Presentes os requisitos, as carcerárias foram
substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no importe de dois salários mínimos, ambas em
benefício de entidades definidas oportunamente em sede de execução, inexistindo
solução mais branda do que a eleita, sendo inviável reparo.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento aos apelos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator